Tribunal: TJDFT
Processo: 0749967-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Binômio necessidade-possibilidade. Ausência de prova inequívoca de redução da capacidade contributiva. Princípios da paternidade responsável e da proporcionalidade. Manutenção do valor fixado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em 60% do salário mínimo em favor de menor de 2 anos, na qual o agravante pretende a redução para 15% do salário mínimo, alegando comprometimento de sua renda mensal e incapacidade laboral superveniente decorrente de acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da alegada redução da capacidade financeira do alimentante a justificar a diminuição dos alimentos provisórios fixados, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos provisórios observa o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil e art. 4o da Lei no 5.478/68.
4. A redução de alimentos em sede de cognição sumária exige prova inequívoca do descompasso entre necessidade e possibilidade, o que não se verifica no caso.
5. O agravante não comprova de forma idônea a alegada redução de renda, tampouco a incapacidade laboral, sendo insuficientes as alegações desacompanhadas de prova robusta.
6. O laudo médico indica consolidação da fratura com sequela leve, não evidenciando inaptidão atual para o trabalho.
7. A condição de profissional autônomo (personal trainer) permite ao agravante potencial incremento de renda, não se podendo presumir limitação financeira nos moldes alegados.
8. A necessidade da menor é presumida, sendo prioritária a proteção de seu sustento, em consonância com o dever parental.
9. A redução pretendida compromete a proporcionalidade do encargo entre os genitores e viola o princípio da paternidade responsável, ao transferir excessivamente o ônus à genitora.
10. A jurisprudência exige prova contundente da alteração da capacidade contributiva para autorizar a redução dos alimentos, ônus que incumbe ao alimentante e não foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A redução de alimentos provisórios exige prova inequívoca da alteração da capacidade contributiva do alimentante, sendo inviável sua revisão em sede de cognição sumária quando ausente comprovação idônea de incapacidade laboral ou diminuição de renda, devendo prevalecer o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da paternidade responsável na repartição proporcional do dever de sustento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.568, 1.694, §1o, e 1.634; CPC, arts. 373, I, e 698; Lei no 5.478/68, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação n. 0702966-73.2021.8.07.0005, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.03.2022.